Tribunal: TJDFT
Processo: 0706378-10.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706378-10.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: LETICIA KRISHNA MOREIRA BARBOSA GOMES D E S P A C H O Vistos etc. No presente caso, discutem as partes acerca da possibilidade de o plano de saúde se recusar ao fornecimento do medicamento SPRAVATO (cloridrato de escetamina). Muito embora o NATJUS não tenha sido convocado nestes autos a confeccionar Nota Técnica a respeito de tal fármaco, verifico que nos autos no 0704282-77.2024.8.07.0018 foi apresentado parecer daquele órgão sobre o medicamento em questão, e, desse modo, tomo-o como prova emprestada para solucionar a controvérsia apresentada nestes autos. Diante disso, com vistas a observar o princípio da não-surpresa, faço juntar aos autos a mencionada Nota Técnica e intimo as partes para, querendo, sobre ela se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator